Tribunal: STF
Processo: RHC 182161
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DESERÇÃO. ARTIGO 188, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar que denegou a ordem no habeas corpus lá impetrado, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. DESERÇÃO DE OFICIAL. RECEPÇÃO DO ARTIGO 132 DO CÓDIGO PENAL MILITAR PELA CARTA MAGNA. PREVISÃO ÍNSITA NO ARTIGO 454 E SEUS PARÁGRAFOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR QUE NADA INTERFERE NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. IDADE DE 60 ANOS A SER OBSERVADA NA ESPÉCIE. DENEGAÇÃO DA ORDEM POR UNANIMIDADE.
    O próprio Supremo Tribunal Federal – guardião maior da Constituição da República – já deixou entrever que o artigo 132 do Código Penal Militar foi inteiramente recepcionado pela Carta Magna, inexistindo, ademais, qualquer legislação infraconstitucional que reduza a sua dicção, de modo que fique fora do seu alcance oficial que se encontre na condição de trânsfuga.
    A circunstância de já ter sido recebida a Denúncia contra o Paciente/trânsfuga – repita-se: conforme preconiza o ‘processo de deserção de oficial’ - não constitui evento de qualquer significado para efeito de contagem de prazo prescricional, que – enfatize-se – não é o preconizado em qualquer dos incisos do artigo 125 do CPM, mas sim a idade de 60 anos prevista no art. 132 do CPM. 
    Como é cediço, a hermenêutica, como uma das suas regras fundamentais, alinha a de que a interpretação da lei não pode conduzir ao absurdo, que, in casu, começaria a revelar-se com o empréstimo a uma regra adjetiva, procedimental - qual seja a prevista no § 4º do art. 454 do CPPM – de um significado de preceito de natureza material – isto é, de causa interruptiva da prescrição, nos moldes do inciso I do § 5º do artigo 125 do CPM -, resultando daí a aberrante conclusão de que o oficial pode, ao seu alvedrio, frustrar a ação penal militar por deserção com o mero artifício de se manter na condição de trânsfuga por mais de 4 anos.
    O paciente encontra-se na condição de trânsfuga, o que não se altera em face de já ter sido deflagrada a ação penal militar em seu desfavor por deserção, com o recebimento da Denúncia em 20/6/2014, sendo-lhe aplicável, portanto, no que diz respeito à prescrição, os ditames do art. 132 do CPM.
    Denegação da ordem. Unânime.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 188, II, do Código Penal Militar.
    A denúncia foi recebida em 20/06/2014, permanecendo os autos no aguardo da apresentação voluntária ou da captura do oficial desertor. 
    Posteriormente, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar, pugnando pelo reconhecimento da prescrição. Contudo, a ordem foi denegada nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da prescrição.
    Sustenta que “não está em discussão a recepção pelo STF, do art. 132 do CPM, mas sim o seu alcance quando da ocorrência de deserção de oficial, visto que, neste caso, ao contrário do que acontece com as praças, o desertor é denunciado, e se recebida a denúncia, este fato interrompe a prescrição, nos exatos termos do art. 125, § 5º, I, do Código Penal Militar”.
    Pontua que “o acórdão atacado sequer teceu uma linha sobre a validade do art. 125, § 5º, do CPM, pois é, principalmente nele que se funda o pedido do paciente”. 
    Considera que “estão presentes os requisitos para autorizar a medida extraordinária, e são, na própria dicção do STF comprovados de plano, a saber, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da ação penal e, em decorrência dessa mesma prescrição, a ausência de justa causa para a mantença do processo penal militar contra o paciente”. 
    Argumenta a defesa que “ainda que tal hipótese não venha recebendo a atenção merecida por parte da doutrina – e não tenha ainda sido analisada pelo STF -, teríamos uma situação diferenciada, onde, mesmo que o réu seja trânsfuga, o processo contra ele já teria se iniciado com o recebimento da denúncia, que prescinde, inclusive, da condição de procedibilidade do status de militar do desertor”.
    Alega que “a instauração do processo (que se dá pelo recebimento da denúncia) é, nos termos da lei, causa de interrupção do curso da prescrição da ação penal (CPM, art. 125, § 5º, inc I), o curso da prescrição recomeçaria a correr novamente dali”.
    Defende que “consumada a deserção de oficial, ainda que este esteja em local incerto e não sabido, ou sabido, mas fora do território nacional, se o Ministério Público oferecer a denúncia e esta for recebida, exatamente a partir desse ponto começa a correr o prazo prescricional”.
    Pontua que “ultrapassado o prazo de 4 (quatro) anos a contar do recebimento da denúncia, sem que o oficial desertor seja capturado ou tenha se apresentado voluntariamente, há que se reconhecer e declarar a ocorrência da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante tudo o que foi exposto e, considerando que o r. acórdão recorrido está dissociado da copiosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, requer o recorrente o que segue:
    6.1. A expedição de medida liminar, inaudita altera pars, suspendendo a decisão constante do acórdão de nº 7001167-76.2019.7.00.0000, do Superior Tribunal Militar e, da mesma forma, o processo de deserção nº 0000035-10.2014.7.02.0102, em curso na 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, até final julgamento do pedido;
    6.2. No mérito, a reforma da decisão constante do acórdão de nº 7001167-76.2019.7.00.0000, do Superior Tribunal Militar, ora atacada para a confirmação da liminar, com a concessão em definitivo da ordem de habeas corpus, para trancar o processo de deserção nº 0000035-10.2014.7.02.0102, em curso na 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, por ausência de justa causa em face da extinção da punibilidade do agente pelo advento da prescrição da ação penal;
    6.5 A expedição de salvo conduto em favor do CC Miesher Lage Rodrigues, comunicando-se, inclusive o Consulado- Geral do Brasil em Chicago-EUA;
    6.3. A intervenção da douta Procuradora-Geral da República;
    6.4. Seja garantido ao advogado do paciente, o direito de sustentação oral por ocasião do julgamento deste Recurso ordinário em habeas corpus;
    6.7. A intimação do advogado impetrante, de todos os atos do processo”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Em que pese a longa e substanciosa argumentação do Impetrante, não há como afastar, in casu, a regra do art. 132 do CPM, a qual prescreve - e não é excesso conferir - que ‘No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos e, se oficial, a de sessenta.’. 
    De logo, pontue-se que, ao contrário do que sugere o Impetrante, a própria Suprema Corte já deixou entrever que o art. 132 do CPM foi inteiramente recepcionado pela Carta Magna, inexistindo, ademais, qualquer legislação infraconstitucional que reduza a sua dicção, de modo que fique fora do seu alcance o oficial que se encontra na condição de trânsfuga. Confiram-se, nesse sentido, à guisa de referência, os precedentes a seguir ementados:
    (…)
    E, a propósito, não se diga que, por conta das peculiaridades ‘do processo de deserção de oficial" (previsto no art. 454 e seus parágrafos do CPPM) – e entre elas, destacadamente, a do recebimento da Denúncia independentemente de sua captura ou apresentação voluntária -, a hipótese não estaria a reclamar a aplicação do regramento preconizado no art.132 do CPM, mas sim aqueloutro da prescrição em geral, conforme previsto nos art. 125 usque 130 do mesmo Código.
    Ora, a regra insculpida no art. 132 do CPM é de natureza excepcional, especial, sobrepondo-se, por isso, a quaisquer outras de caráter geral que versem sobre a prescrição.
    Destarte, a circunstância de já ter sido recebida a Denúncia contra o Paciente/trânsfuga - repita-se: conforme preconiza o " processo de deserção de oficial" - não constitui evento de qualquer significado para efeito de contagem de prazo prescricional, que - enfatize-se - não é o preconizado em qualquer dos incisos do artigo 125 do CPM, mas sim a idade de 60 anos prevista no art. 132 do CPM.
    Como é cediço, a hermenêutica, como uma das suas regras fundamentais, alinha a de que a interpretação da lei não pode conduzir ao absurdo, absurdo esse que, in casu, começaria a revelar-se com o empréstimo a uma regra adjetiva, procedimental - qual seja a prevista no § 4º do art. 454 do CPPM - de um significado de preceito de natureza material - i sto é, de causa interruptiva da prescrição, nos moldes do inciso I do § 5º do artigo 125 do CPM -, resultando daí a aberrante conclusão de que o oficial pode, ao seu alvedrio, frustrar a Ação Penal Militar por Deserção com o mero artifício de se manter na condição de trânsfuga por mais de 4 anos.
    Com efeito, constituiria uma gritante antinomia, uma flagrante inconciliação de preceitos, que, em casos como o que ora se examina, de um lado, a legislação impusesse uma cláusula de não prosseguibilidade do processo especial do oficial desertor até a sua captura ou apresentação voluntária e, de outro, preconizasse a fluência livre do prazo prescricional de acordo com o regramento geral do fenômeno da prescrição.
    Mesmo com o risco de infletir na esfera do óbvio, reforce-se que a regra procedimental prevista no § 4º do art. 454 do CPPM - que autoriza, de logo, o recebimento da Denúncia no caso de oficial desertor, mesmo quando se encontre na condição de trânsfuga - deriva da circunstância de que, na condição de agregado, não há perda da sua legitimidade passiva ad causam; e, daí, fica a sua captura ou apresentação voluntária, prevista in fine desse mesmo preceito, como condição de prosseguibilidade da própria Ação Penal Militar, a impedir o seu julgamento à revelia por opção do legislador. E tanto, à evidência, nada tem a ver com o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva estatal do oficial/trânsfuga.
    Em suma, o Paciente encontra-se na condição de trânsfuga, o que não se altera em face de já ter sido deflagrada a Ação Penal Militar em seu desfavor por Deserção, com o recebimento da Denúncia em 20/6/2014, sendo-lhe aplicável, portanto, no que diz respeito à prescrição, os ditames do art. 132 do CPM.
    Por outro lado, não é de deixar passar in albis que o não andamento do processo a que responde o Paciente, após o recebimento da Denúncia, de nenhum modo está a significar pecadilho de qualquer natureza por parte do Juízo a quo, na medida em que deriva de imperativo legal do ‘processo de deserção de oficial’, qual seja, como visto, aquele previsto no § 4º do art. 454 – que determina que ‘Recebida a Denúncia, o juiz auditor determinará seja aguardada a captura ou apresentação voluntária do Desertor’ -, regramento esse - frise-se mais uma vez - que, de nenhum modo, está a significar marco para a contagem do prazo prescricional, mas sim uma evidente condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
    Enfatize-se, pois, que o Paciente encontra-se na condição de trânsfuga, condição essa que não se modifica em face de já ter sido deflagrada em seu desfavor a Ação Penal Militar por Deserção, com o recebimento da Denúncia em 20/6/2014, sendo-lhe aplicável, portanto, no que diz respeito à prescrição, os ditames do art. 132 do CPM.
    E, sem dúvida, é esse o entendimento legal que se aplica à espécie, por força de uma interpretação lógico-sistemática do ordenamento processual e penal militar que rege o fenômeno da prescrição nos delitos de Deserção.
    Nesse sentido também se manifesta o Custos Legis em seu bem lançado Parecer, do qual se destaca o seguinte fragmento, que, inclusive, merece ser adotado como razão adicional de decidir, ipsis litteris:
    (…)
    É o quantum satis.
    Posto isso.
    Conheço do Habeas Corpus e denego a Ordem”.
    Com efeito, consoante assentado na fundamentação do Tribunal a quo “o paciente encontra-se na condição de trânsfuga, o que não se altera em face de já ter sido deflagrada a Ação Penal Militar em seu desfavor por Deserção, com o recebimento da Denúncia em 20/6/2014, sendo-lhe aplicável, portanto, no que diz respeito à prescrição, os ditames do art. 132 do CPM”.
    Destarte, o acórdão impugnado não diverge do entendimento sufragado nesse Supremo Tribunal Federal, in verbis:
    “Habeas corpus. Penal Militar. Crime de deserção (CPM, art. 187). Prescrição. Trânsfuga. Extinção da punibilidade condicionada à idade mínima estabelecida no art. 132 do CPM. Aventada inconstitucionalidade por violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. A norma específica do Código Penal Militar não estabelece imprescritibilidade para o crime de deserção; ao revés, dada a permanência da infração, enquanto não houver a apresentação ou a captura do desertor, não há se falar no início da fluência do lapso prescricional. Contudo, diante das especificidades das atividades na caserna, exatamente porque, após determinada idade, não mais há aproveitamento do desertor para a vida militar, é que o CPM estabelece regra diferenciada para o cômputo da prescrição. 2. Ordem denegada” (HC 112.005, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/04/2015).
    Deveras, esclareço que o Código Penal Militar apresenta regra específica no tocante ao prazo prescricional nos crimes de deserção. Essa é a exegese do artigo 132, ad litteram:
    “No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de sessenta.”
    Ademais, cumpre registrar que a regra geral acerca da prescrição, prevista no artigo 125 do Código Penal Militar, somente é aplicável aos casos em que o desertor é capturado ou se apresenta voluntariamente. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte, consoante os seguintes precedentes:
    “Habeas corpus. Processual Penal Militar. Correição parcial (CPPM, art. 498). Descabimento contra decisão que declara extinta a punibilidade do agente e contra a qual não há recurso voluntário das partes, fazendo, assim, coisa julgada. A coisa julgada, seja formal ou material, conforme o fundamento da decisão, impede que a inércia da parte, no caso o MPM, seja suprida pelo órgão judiciário legitimado para proceder à correição parcial. Precedentes. Prescrição. Reincorporação ao serviço militar. Superveniência de nova deserção. Prescrição do primeiro delito. Incidência da regra do art. 125 do CPM. Inaplicabilidade da regra do art. 132 do mesmo codex. Ordem concedida. 1. Não cabe a interposição pelo Juiz-Auditor Corregedor da Justiça Militar da União de correição parcial contra a decisão que declara extinta a punibilidade de desertor em face da consumação da prescrição da pretensão punitiva, a qual não se confunde com o simples deferimento do arquivamento de inquérito requerido pelo Ministério Público. 2. A coisa julgada, seja formal ou material conforme o fundamento da decisão, impede que a inércia da parte, no caso, o MPM, seja suprida pelo órgão judiciário legitimado para proceder à correição parcial. 3. Há, no CPM, duas hipóteses de prescrição em caso de deserção. A primeira se refere ao militar que deserta e é, posteriormente, reincorporado, em virtude de se apresentar voluntariamente ou de ser preso. A esse é aplicável uma norma geral relativa à prescrição prevista no CPM, art. 125. A segunda hipótese de prescrição é dirigida ao trânsfuga, ou seja, àquele que permanece no estado de deserção. A ele é aplicável a norma especial do CPM contida no art. 132. 4. A norma geral do art. 125 do CPM é aplicável ao militar desertor que se apresenta ou é capturado, contando-se daí o prazo prescricional. Precedentes. 5. Ordem concedida” (HC 116.364, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2013).
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE QUE COMETEU DUAS DESERÇÕES (ART. 187 DO CPM). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO À PRIMEIRA. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA REGRA PRESCRICIONAL DO ART. 125 DO CPM. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. 1. A jurisprudência consolidada nesta Corte firmou-se no sentido de que (a) a prática de novo crime de deserção não interfere na contagem do prazo prescricional do delito de deserção antecedente; e (b) a regra do art. 132 do Código Penal Militar aplica-se somente aos desertores foragidos. Precedentes. 2. O paciente, desertor, apresentou-se voluntariamente em 24/08/2008, momento em que a prescrição da pretensão punitiva passou a ser regulada pela regra geral prevista no art. 125 do CPM. O crime de deserção (art. 187 do CPM) tem pena máxima de 2 anos de detenção. Desse modo, a teor do disposto no art. 125, VI, do Código Penal Militar, o prazo prescricional para o crime é de 4 (quatro) anos, o qual deve ser reduzido à metade, por exigência do art. 129 do CPM, já que o paciente era menor de 21 anos à data do fato, conforme atesta a inicial acusatória. Assim, considerando que a última causa interruptiva foi o recebimento da denúncia em 10/09/2008 (art. 125, § 5º, I, do CPM), transcorreram mais de 2 anos desde aquela data, necessários para a consumação da prescrição. 3. Habeas corpus concedido para declarar a extinção da pretensão punitiva estatal. Liminar confirmada” (HC 111.477, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 08/10/2013)
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MILITAR. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA. I. - Delito militar de deserção: crime permanente. Precedente: HC 80.540-AM, Ministro S. Pertence, 1ª T, 28.11.2000, "DJ" de 02.02.2001. II. - A norma geral do art. 125 do CPM é aplicável ao militar desertor que se apresenta ou é capturado, contando-se daí o prazo prescricional . Precedente: HC 79.432-PR, Ministro N. Jobim, 2ªT, 14.11.99, "DJ" de 15 .10.99. III. - Inocorrência da prescrição, no caso, porque não decorridos 4 (quatro) anos da data da captura do paciente. IV - H.C. Indeferido” (HC 82.075, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 11/10/2002).
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DESERÇÃO. PRESCRIÇÃO. O sistema do CPM configura duas hipóteses para a questão da prescrição, em caso de deserção. A primeira se refere ao militar que deserta e posteriormente é reincorporado, porque se apresentou voluntariamente ou foi preso. A este é aplicável uma norma geral relativa à prescrição prevista no CPM, art. 125. A segunda, é dirigida ao trânsfuga, ou seja, aquele que permanece no estado de deserção. A ele é aplicável a norma especial do CPM, art. 132. Nessa situação, só gozará a extinção da punibilidade ao atingir os limites de idade. O prazo prescricional só se configura com o advento dos 45 anos para os praças e 60 anos para os oficiais. Habeas corpus deferido.” (HC 79.432, Segunda Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 15/10/1999).
    Destarte, não se verifica qualquer constrangimento ilegal ou teratologia na decisão recorrida capaz de ensejar a concessão da ordem.
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho da fundamentação elaborada pelo Ministério Público Militar em sede de contrarrazões:
    “No caso em comento, como já adrede dito, o recorrente encontra-se na situação de trânsfuga (desertor foragido), e em casos tais incide a chamada prescrição etária prevista no artigo 132 do CPM, que é claro ao prever que, em se tratando de desertor Oficial, a prescrição só ocorre quando este atinge a idade de sessenta anos, o que ainda não ocorreu, tendo em vista o recorrente ter nascido em 10/11/1972.
    Caso o recorrente tivesse sido recapturado ou se apresentado voluntariamente, dando prosseguimento ao processo em trâmite, aí se aplicaria a regra preconizada no art. 125, do Codex Castrense, a chamada prescrição geral temporal pelo decurso do prazo previsto no aludido artigo. 
    Além disso, o acórdão vergastado encontra-se alinhado com a hodierna orientação jurisprudencial que viceja nesse Supremo Tribunal Federal, no sentido da compatibilidade do art. 132 do CPM com a CF/88, ou seja, tal normativo encontra-se válido e devidamente recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico constitucional.
    (…)
    Por fim, igualmente não deve prosperar o pedido de expedição de salvo-conduto, pois, no processo do crime propriamente militar de deserção, a nossa Constituição Federal, de forma excepcional, assegura a possibilidade de prisão do desertor a qualquer tempo (art. 5º, inciso LXI, CF/88 c/c art. 452 do CPPM).”
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente